Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-46.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PROCESSANTE – Pretensão mandamental voltada à declaração de nulidade do processo que culminou com a cassação do mandato da vereadora – Possibilidade – Inobservância das regras regimentais e procedimentais aplicáveis à hipótese, notadamente o art. 45, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê, que impõe a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PROCESSANTE – Pretensão mandamental voltada à declaração de nulidade do processo que culminou com a cassação do mandato da vereadora – Possibilidade – Inobservância das regras regimentais e procedimentais aplicáveis à hipótese, notadamente o art. 45, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê, que impõe a necessidade de oferecimento de denúncia escrita da infração por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas – Requerimento de informações formulado por pessoa jurídica que não pode ser admitido como denúncia, tanto porque não formulado por eleitor, quanto por não descrever o fato certo e determinado, com a respectiva tipificação em que, em tese, teria incorrido a Vereadora apelante – Prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, CF/88) – Necessidade de apuração de eventual cometimento de infrações político-administrativas por detentores de mandato eletivo que não afasta a imprescindibilidade de observância do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) – Anulação do processo que se impõe, observada a possibilidade de nova instauração, desde que estritamente observadas as regras regimentais e procedimentais aplicáveis ao caso, especialmente aquelas previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê e na Lei Orgânica do Município, e, subsidiariamente, aquelas previstas no Decreto-Lei no 201/1967, tal como consignado no julgamento do agravo de instrumento no 2065910-92.2020.8.26.0000 – Sentença reformada. Recurso provido, com observação.